Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-64.2022.8.11.0107
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-64.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.681.001-27 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), GENIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 017.630.998-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA DE METRAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de negociação de imóvel com divergência de metragem, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, afastando os danos materiais por ausência de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (iii) determinar se houve nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige a comprovação concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O ônus da prova quanto ao dano material incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a comprovação efetiva do prejuízo.

5. A apresentação de boletos, sem comprovação de pagamento, não demonstra dano material, pois o prejuízo não se presume.

6. A ausência de contrato de locação, recibos ou comprovantes impede o reconhecimento de despesas com aluguel.

7. A inexistência de notas fiscais ou documentos comprobatórios, aliada à prova fotográfica de que o imóvel já possuía muro, afasta a indenização por benfeitorias.

8. O dano moral resta configurado diante da negociação de imóvel com metragem inferior à prometida, violando deveres contratuais de boa-fé.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

10. O quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.

11. A decisão judicial atende ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da CF, não sendo exigida análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

12. A eventual violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) não dispensa a prova do efetivo prejuízo material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por dano material exige prova concreta do prejuízo, não sendo admitidos danos presumidos. 2. O arbitramento do dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto. 3. O dever de fundamentação não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas apenas motivação suficiente.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 93, IX; CC, arts. 186, 402, 422 e 927; CPC, arts. 373, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.199.580/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.10.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002074-50.2019.8.08.0038, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Claudemir Oliveira de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Genivaldo José da Silva
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da Taxa Selic desde o evento danoso (21/12/2021) até o efetivo pagamento, por já contemplar correção monetária e juros de mora.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que os recibos de aluguel, contas de água e comprovantes de benfeitorias são aptos para demonstrar os prejuízos sofridos. Assim, quanto ao dano material, houve rejeição genérica das provas, sem análise individualizada, em ofensa ao art. 373 do CPC e ao devido processo legal.

No que se refere ao dano moral, defende que a quantia fixada na sentença é desproporcional diante da gravidade do caso, que envolve fraude na metragem de imóvel rural alienado. Sustenta que o valor não cumpre função compensatória e pedagógica, logo, deve ser majorado para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Acrescenta que o Apelado agiu com má-fé ao vender imóvel com área inferior à prometida, violando deveres de lealdade, informação e transparência previstos no art. 422 do Código Civil, o que justifica a responsabilização integral dos danos (moral e material).

Menciona que a decisão violou o art. 489 do CPC, uma vez que não explicou adequadamente por que desconsiderou as provas dos danos materiais e quais critérios utilizou para fixar o valor dos danos morais.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 348017505.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Claudemir Oliveira de Souza
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Genivaldo José da Silva
.

Na petição inicial, o Autor alegou ter celebrado com o Requerido negócio jurídico envolvendo a aquisição de um imóvel, no qual ajustaram contraprestação composta pela entrega de um veículo automotor (avaliado em aproximadamente R$ 70.000,00) e o pagamento adicional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro.

Sustentou que, apesar de ter adimplido substancialmente sua obrigação, o Requerido não cumpriu o pactuado, deixando de entregar o imóvel nas condições e no prazo acordados.

Explicitou que, após a avença, foi surpreendido ao constatar que parte do terreno negociado não pertencia ao Requerido, mas a terceiro (identificado como Daiane), sendo que a área efetivamente pertencente ao demandado correspondia apenas a 7,5 metros, em manifesta divergência com o que fora prometido.

Aduziu que o Requerido agiu de má-fé ao negociar área que não lhe pertencia, configurando verdadeira fraude.

Afirmou que, além da entrega irregular do imóvel, o Requerido resistiu injustificadamente em desocupá-lo, o que obrigou o Autor a suportar despesas adicionais, consistentes no pagamento de três meses de aluguel, no valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), bem como débitos pretéritos de água, no valor de R$ 1.308,32 (um mil, trezentos e oito reais e trinta e dois centavos).

Assegurou que, além desses prejuízos materiais, realizou benfeitorias na casa (construção de muro na lateral), o que custou R$ 4.861,21 (quatro mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

Imputou ao Requerido conduta dolosa, caracterizando, segundo sua narrativa, verdadeiro “golpe”, com enriquecimento ilícito, uma vez que recebeu valores expressivos sem cumprir a obrigação assumida, deixando o Autor sem o imóvel e o veículo entregue como parte do pagamento.

Sustentou, por fim, que tentou resolver a controvérsia extrajudicialmente por meio de contatos e propostas de acordo, sem êxito.

Com esses argumentos, requereu a avaliação monetária do imóvel por perito judicial, considerando 7,5 metros, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dano material no valor de R$ 8.708,00(oito mil e setecentos e oito reais).

Na contestação, o Requerido impugnou integralmente a narrativa apresentada na inicial, afirmando que a negociação firmada entre as partes se referiu à posse mansa e pacífica do imóvel, e não à propriedade plena, circunstância que era de conhecimento do Autor desde o início da relação contratual.

Sustentou que adquiriu o bem de terceiro por meio de instrumento particular e que transferiu ao Autor exatamente a mesma situação jurídica que detinha, inexistindo qualquer conduta dolosa ou de má-fé na transação. Aduziu, ainda, que eventual divergência na metragem do terreno decorreu de posterior medição realizada pelo poder público municipal, fato alheio à sua vontade e que não pode lhe ser imputado como ilícito.

Refutou os alegados prejuízos materiais, afirmando que o imóvel foi entregue nas condições pactuadas e que não há comprovação das benfeitorias supostamente realizadas pelo Autor, tampouco dos gastos alegados. Nesse contexto, sustentou a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a ausência de ato ilícito, de dano efetivo e de nexo causal, razão pela qual entendeu ser indevida qualquer condenação indenizatória.

De forma subsidiária, caso não seja acolhida a tese de improcedência total, requereu a redução do valor eventualmente fixado a título de indenização, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa do Autor e considerando sua condição de hipossuficiente econômico.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da Taxa Selic desde o evento danoso (21/12/2021) até o efetivo pagamento, por já contemplar correção monetária e juros de mora.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado,
Claudemir Oliveira de Souza
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Apelante alega que os recibos de aluguel, contas de água e comprovantes de benfeitorias são aptos para demonstrar os prejuízos sofridos. Assim, quanto ao dano material, houve rejeição genérica das provas, sem análise individualizada, em ofensa ao art. 373 do CPC e ao devido processo legal.

No que se refere ao dano moral, defende que a quantia fixada na sentença é desproporcional diante da gravidade do caso, que envolve fraude na metragem de imóvel rural alienado. Sustenta que o valor não cumpre função compensatória e pedagógica, logo, deve ser majorado para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Acrescenta que o Apelado agiu com má-fé ao vender imóvel com área inferior à prometida, violando deveres de lealdade, informação e transparência previstos no art. 422 do Código Civil, o que justifica a responsabilização integral dos danos (moral e material).

Menciona que a decisão violou o art. 489 do CPC, uma vez que não explicou adequadamente por que desconsiderou as provas dos danos materiais e quais critérios utilizou para fixar o valor dos danos morais.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

É de conhecimento que a responsabilidade civil, em sua estrutura clássica, exige a comprovação concomitante de três elementos essenciais: a conduta ilícita do agente, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre ambos.

Nesse sentido, dispõe o art. 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A obrigação de reparar o dano, por sua vez, emerge do art. 927 do mesmo diploma legal.

Tais pressupostos são de observância obrigatória e cumulativa, de modo que a ausência de qualquer deles afasta o dever indenizatório.

No que tange especificamente ao dano material, este se divide em duas categorias distintas: o dano emergente, correspondente ao efetivo prejuízo suportado pelo lesado, e o lucro cessante, representativo daquilo que razoavelmente se deixou de auferir.

Consoante dicção do art. 402 do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Nessa linha de intelecção, a prova do dano material incumbe ao Autor, por força do art. 373, inciso I, do CPC, que atribui ao demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, quanto ao prejuízo material junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Ubiratã/MT - SAAE, o documento de ID. 348017409 demonstra o parcelamento de dívida em 36 prestações, no valor de R$ 100,64 (cem reais e sessenta e quatro centavos) cada. A quantia indenizatória pretendida pelo Recorrente corresponde ao adimplemento de 13 parcelas.

No entanto, as faturas anexadas aos autos demonstram que o referido parcelamento está registrado em nome de "Geni de Freitas Ross", e não em nome do Requerido, tampouco do próprio Apelante.

Ou seja: não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o Apelante era o responsável pelo débito ou que assumiu contratualmente a obrigação de quitá-lo.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a responsabilidade do Apelante pelo débito, a pretensão indenizatória encontra óbice intransponível, uma vez que se limitou a juntar os boletos de cobrança, sem apresentar os respectivos comprovantes de pagamento.

Ora, o boleto representa, tão somente, a obrigação de pagar, mas não a prova de que o pagamento foi efetivamente realizado. Dessa forma, sem comprovação do desembolso, não há dano material a ser reparado, porquanto o prejuízo não se presume, devendo ser demonstrado de forma concreta.

Quanto aos valores despendidos a título de aluguel, o Apelante alega ter suportado o pagamento de três meses de locação, no importe total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), em razão da suposta resistência do Apelado em desocupar o imóvel negociado. Todavia, não foram juntados aos autos o contrato de locação, os recibos de pagamento ou qualquer outro documento hábil a comprovar a existência da relação locatícia e o efetivo dispêndio de tais valores.

A prova documental é, nesse contexto, indispensável, uma vez que se trata de obrigação contratual com valor determinado, cujo pagamento deveria estar documentado por recibo ou comprovante de transferência bancária.

A inexistência de tais documentos inviabiliza o reconhecimento do dano alegado, pois, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência pátria, o dano material deve ser demonstrado de forma inequívoca, não bastando a mera alegação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. 3. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0002074-50.2019.8.08.0038, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível).

No que concerne às benfeitorias realizadas no imóvel, especificamente a construção de muro na lateral da edificação, o Apelante postulou a indenização no valor de R$ 4.861,21 (quatro mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos). Todavia, não há documentos comprobatórios do gasto, como notas fiscais, contratos de prestação de serviços ou recibos de pagamento da mão de obra.

O que se constata, de modo diametralmente oposto à versão do Recorrente, é que o Apelado, ao contestar a ação, anexou fotografias no ID. 348017486 que demonstram que o imóvel foi entregue com muro nas duas laterais da casa. Essa prova, à toda evidência, infirma a tese de que o Apelante teria erigido tal benfeitoria após a aquisição.

O art. 373, inciso I, do CPC é claro ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

In casu
, o Apelante não se desincumbiu desse ônus nos três pleitos materiais formulados, ou seja, não comprovou que os débitos de água eram de responsabilidade do Apelado, tampouco que os pagou; não demonstrou ter suportado despesas com aluguel; e não provou o gasto com benfeitorias, havendo, ao contrário, prova fotográfica de que o muro já existia quando da entrega do imóvel.

Dessume-se, portanto, que o pedido de indenização por dano material não encontra amparo probatório nos autos, revelando-se incompatível com as provas efetivamente produzidas.

Quanto ao dano moral, sabe-se que consiste na lesão a bem juridicamente tutelado que atinge a esfera da personalidade da vítima, compreendendo a honra, a dignidade, a imagem, a integridade psíquica e o equilíbrio emocional.

Assim, não se confunde com mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, exigindo, para sua configuração, que a conduta do ofensor cause sofrimento de intensidade relevante, capaz de ultrapassar os limites do razoável e afetar de modo significativo o estado anímico do ofendido.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura expressamente o direito à indenização por dano moral, o que foi reforçado pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é consabido que o ordenamento jurídico brasileiro não prevê uma tabela ou critério aritmético rígido para a quantificação do dano moral, incumbindo ao magistrado arbitrá-lo com equidade e prudência, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da sanção, tudo sem que o valor arbitrado represente enriquecimento sem causa para a vítima ou punição desproporcional para o ofensor.

Nessa conjuntura, a indenização deve ser fixada em patamar que cumpra simultaneamente a função compensatória, amenizando as consequências do sofrimento, e a função pedagógica, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

No caso, verifica-se que o Juiz singular, ao arbitrar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, ponderando a conduta do Apelado, que negociou imóvel com área parcialmente pertencente a terceiro, e os reflexos dessa conduta na esfera jurídica e emocional do Apelante.

O valor fixado encontra-se em patamar razoável, guardando proporcionalidade com a extensão dos danos efetivamente suportados e com as circunstâncias da lide.

Em que pese a irresignação do Apelante, que busca a majoração do
quantum
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se vislumbram, no caso em apreço, peculiaridades que recomendem a elevação do valor arbitrado.

As circunstâncias do caso concreto, transação envolvendo compra e venda de posse de imóvel, com divergência de metragem em relação ao que foi prometido, não revela grau de sofrimento extraordinário ou dano de proporções que justifiquem indenização de tamanha monta, especialmente porque a situação não envolveu, por exemplo, exposição pública da vítima, abalo à sua honra perante terceiros ou consequências duradouras e documentadas à sua saúde psíquica.

O Juiz
a quo
ponderou adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo razão para substituir o seu critério pelo parâmetro subjetivo postulado pelo Recorrente.

No tocante à alegação de violação ao art. 489 do CPC, sob o fundamento de que a sentença não teria explicado adequadamente os critérios utilizados para a fixação do valor dos danos morais e para a desconsideração das provas dos danos materiais, também não merece acolhida a irresignação.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489 do CPC, não impõe ao magistrado a obrigação de refutar exaustivamente cada um dos argumentos trazidos pelas partes, mas sim que apresente razões suficientes para a formação do convencimento.

Na hipótese, a sentença foi clara ao apontar a insuficiência probatória quanto aos danos materiais e ao fixar o valor dos danos morais com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo, assim, ao requisito constitucional e legal de fundamentação.

Igualmente, a alegada violação ao art. 422 do Código Civil, que consagra os deveres de boa-fé objetiva nas relações contratuais, não conduz à reforma da sentença no ponto relativo aos danos materiais, porquanto, ainda que se reconheça a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do Apelado (reconhecida, de resto, pela própria sentença ao fixar os danos morais), tal circunstância não dispensa a prova do efetivo prejuízo material, que, consoante demonstrado, não foi comprovado pelo Autor/Apelante.

Diante do exposto, não comporta reparos a sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelo Autor/Recorrente, haja vista que o Requerido não interpôs Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026